Tribunal: CARF
Processo: 10142.001506/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.001506/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.870 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
VICENTE CREMONEZ E CIA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/05/2011
EMBARAÇO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Para aplicação de multa por embaraço à fiscalização, faz-se necessário que a
autoridade aduaneira/fiscal demonstre um dos requisitos dentre aqueles
previstos na legislação, a saber, inércia, impedimento, inexatidão ou atraso pelo
sujeito passivo a qualquer requerimento pela autoridade, com intuito de
obstaculizar a atuação da autoridade aduaneira/fiscal.
Ausente qualquer elemento que prove que o sujeito passivo entregou
documentos inexatos, quedou inerte ou impediu a fiscalização, deve ser a
penalidade cancelada.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF
No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO
DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios
constitucionais e em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente. Por maioria de votos, em
rejeitar a proposta de diligência apresentada pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
(Relatora) e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.001506/2011-36
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 07-42.917, exarado pela 5a
Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte (aqui recorrente), mantendo a multa de R$ 5.000,00, pela prática
de embaraço à fiscalização, nos termos da alínea ‘c’, do inciso IV, do art. 107 do Decreto no
37/66 (e-fls. 213/218).
Rememorando os fatos ocorridos até aquele momento processual, reproduzo o
relatório constante no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00 referente a multa por embaraço ou impedimento a
ação fiscal, inclusive não atendimento à intimação.
A descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração foram registrados nos
seguintes termos:
(...)
Aos 14 dia (s) do mês de novembro de 2010, durante a fiscalização de veículos e
bagagens de turistas procedentes do Paraguai, realizada por servidores da
Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB), no posto de fronteira da I.R.F em
Mundo Novo (MS), ficou caracterizada a propriedade/posse, pelo contribuinte
GASTÃO MAHLE, de bem(ns) excluído(s) do conceito legal de bagagem de
turista (2 pneus novos Rally 175/70 R13), conforme o art. 2°, inciso II e § 3 , da
Instrução Normativa SRF n° 1.059/10, art. 155, inciso I e, §1° do Decreto n°
6.759/09, itens 1 e 2 do art. 7 da Decisão CMC n° 53/08, internalizada pelo
Decreto n° 6.870/09.
Portanto, tal(ais) produto(s) encontra(m)-se sujeito(s) ao regime comum de
importação, conforme leitura do art. 161, inciso I, do Decreto 6.759/09.
Desta forma, mediante a lavratura do Termo de Retenção/Fiel Depositário ZP
n° 896/2010, efetuou-se a retenção da(s) mercadoria(s) e nomeou-se o
contribuinte à condição de fiel depositário, devido a impossibilidade de remoção
do bem(ns),
para que o mesmo comprovasse a aquisição das mercadorias no mercado
interno por meio de documento fiscal idôneo, num prazo de 10 dias, ou
devolvesse os pneus nesta IRF em perfeito estado de conservação, no mesmo
prazo.
Ocorre que, dentro do prazo constante no Termo de Retenção/Fiel Depositário
n° 896/2010, para regularização da mercadoria, o contribuinte enviou por fax a
nota fiscal n° 546, emitida dia 12/11/2010, da empresa VICENTE CREMONEZ
E CIA LTDA como comprovação de aquisição das mercadorias no Brasil. Em
virtude disso, o contribuinte foi intimado (intimação n° 85/2011) a apresentar a
nota fiscal original ou uma cópia autenticada. No dia 01/03/2011 o Sr. GASTÃO
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

MAHLE compareceu a esta Inspetoria da Receita Federal trazendo uma cópia
autenticada da referida nota fiscal.
Foi expedida a intimação n° 141/2011 para a empresa VICENTE CREMONEZ
E CIA LTDA com o fim de obter esclarecimentos sobre a nota fiscal
apresentada.
Em resposta à intimação, a empresa apresentou a documentação solicitada. Na
documentação apresentada pela empresa, foi enviada a nota fiscal n° 3842 da
empresa C. A. DAL POZZO PNEUS, emitida dia 31/06/2010, como
comprovação da aquisição no mercado interno dos pneus supostamente
vendidos ao Sr.
GASTÃO MAHLE mediante a nota fiscal n° 546. Porém a nota fiscal
apresentada não comprova a entrada das mercadorias em seu estoque, visto que
os pneus constantes na nota fiscal n° 546 possuem descrição "PNEUS RALLY
175-70-13", ou seja, são pneus novos, enquanto que os pneus constantes na nota
fiscal da empresa C. A. DAL POZZO PNEUS, possuem a descrição "PNEUS
RECAUCH.PASSEIO", ou seja, pneus recauchutados. Além disso, nesta última
não foi mencionada nem a marca nem a numeração dos pneus recauchutados.
Portanto, não pode ter sido feita a venda de uma mercadoria que nem sequer
entrou no estoque.
Importante ressaltar que é prática da empresa VICENTE CREMONEZ E CIA
LTDA descrever na nota fiscal de venda quando os pneus vendidos não são
novos, como observa-se nas notas fiscais n°s 545, 548, 549, 551, 552 e 553.
Nestas notas a empresa descreveu a mercadoria como remoldada. Logo, se os
pneus vendidos mediante nota fiscal n° 546 não fossem novos, ou seja, fossem
recauchutados ou mesmo remoldados, essa informação estaria descrita na nota.
Do exposto, fica caracterizado que a empresa VICENTE CREMONEZ E CIA
LTDA, em conluio com o contribuinte GASTÃO MAHLE, embaraçou a ação de
fiscalização aduaneira ao emitir uma nota fiscal inidônia para que o
Sr.GASTÃO pudesse acobertar a entrada irregular de suas mercadorias no
Brasil. Além disso, demonstrou nova tentativa de embaraço à fiscalização ao
apresentar como comprovação da aquisição dos pneus constantes na nota fiscal
n° 546, uma nota fiscal de pneus diversos. Com isso, aplicamos a presente
multa, nos termos da alínea "c", inciso IV, art.107 do Decreto-Lei n° 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
(...)
Da Impugnação
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
a) É improcedente a imputação fiscal, visto que "o que constitui a prova material
da infração é a mercadoria apreendida, que deveria ser comprovado com laudo, para
atestar se trata de pneus novos ou pneus recauchutados ou remoldados, que cujo
argumento do fisco, trata-se de pneus novos. É importante salientar que não se tratava
de bagagens, como consta no processo, visto que o dois pneus foram montados no
veículo que trafegou para o Paraguai e estava retornando quando foi abordado pela
fiscalização".
b) Que atendeu à fiscalização por meio de postagem, conforme comprovante em
anexo.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

c) Relata e justifica que:
"Venda foi efetuada em meu estabelecimento comercial em 12/11/2010, ao Sr.
Gastão Mahle, 02 pneus Rally 175-70x13, feitos no sistema de recapagem/
recauchutagem ou remoldagem, através da Nota Fiscal nr. 546. Mercadoria
adquirida da empresa C. A. Dal Pozzo Ltda, nr. 3842 de 31/06/10. Ocorre que
no momento de emitir o documento fiscal, houve um equívoco da descrição da
mercadoria, descrevendo pneus Raly 175-70-13 de forma incorreta, visto
tratarse de pneus recauchutados ou remoldados, conforme consta nos
documentos de aquisição pneus recauchutados.
Constatando a irregularidade, foi efetuado a correção no documento fiscal,
quanto a descrição correta da mercadoria, Pneus Recauchutados, através de
Carta de Correção de Documentos Fiscais, nos termos do Art. 205 do
RICMS/2008. O Sr. Gastão Mahle foi cientificado a respeito da irregularidade.
Anexo cópia da Carta de Correção e Declaração do mesmo e do fornecedor da
mercadoria, fotos dos pneus. Podem observar nas fotos, que a marca Rally, e
Remoldado está imprimida em toda a linha de pneus. Remoldados ou
recauchutados trata-se do mesmo produto, o qual podem ser comparado com os
pneus objeto da infração que estão em poder do Sr. Gastão Mahle, que consta
remoldado, esta marca imprimida no pneu é que faz diferenciar e saber se o
pneu é novo ou recauchutados. No caso em questão os dois pneus vendido que
está montado no veículo do Sr. Gastão Mahle, consta remoldado para qualquer
averiguação, caso ainda haja dúvida quanto a origem do pneu novo/
recauchutados. Se não foi observado no momento da abordagem estas
especificações que estão impressa no produto por falta de conhecimento no
momento da apreensão, O contribuinte não poderá ser penalizado.
O que causa estranheza, é que o autuado tem somente vínculo comercial com o
Sr. Gastão Mahle. No processo o mesmo está sendo acusado de ato conluio com
o seu cliente.
Diante das razões exposta, fica descaracterizado qualquer ato de conluio ou
fraude, ou emissão de documentos inidôneos por parte da empresa Vicente
Cremonez e Cia Ltda, representado pelo sócio Administrador Vicente Cremonez,
tão pouco causar embaraço ao Órgão Fiscalizador, visto que houve falta de
conhecimento e experiência com relação as obrigações acessórias ou mesmo um
descuido por parte do mesmo, não houve intenção de fraude ou má fé. Desta
forma espera o reclamante que seja acolhida a presente reclamação, julgando
improcedente o citado Auto de Infração, provado a sua inexistência."
É o relatório.

Ato contínuo, a autuação foi mantida pelo juízo a quo, em especial, sob o
argumento de que os documentos apresentados pela recorrente não comprovam que a nota fiscal
de venda dos pneus ao Sr. Gastão é idônea e, de conseguinte, está clara a intenção da recorrente
de embaraçar e impedir a fiscalização, ensejando na sanção da alínea ‘c’, do inciso IV, do art.
107 do Decreto no 37/66.
Devidamente intimada, a recorrente interpôs recurso administrativo voluntário
aduzindo, em síntese: (i) preliminarmente, que seja declarada a prescrição intercorrente; e, (ii) no
mérito, a. a inaplicabilidade da multa por embaraço à fiscalização; e, b. da necessidade de
observância do princípio da razoabilidade.
É o relatório.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, dessa forma, dele conheço.

Introdução quanto aos fatos e matéria sob litígio.
Circunda a discussão sobre a sanção da alínea ‘c’, do inciso IV, do art. 107 do
Decreto no 37/66 - multa por embaraço à fiscalização -, porque teria a recorrente apresentado
documento inapto em conluio com o Sr. Gastão (adquirente).
Sobre o tema, dispõe à alínea ‘c’, do inciso IV, do art. 107 do Decreto no 37/66, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(Vide)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(Vide)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Conclui-se do referido dispositivo que a penalidade comporta três espécies de
ação pelo sujeito passivo, seja ela omissiva ou comissiva, a saber, (i) embaraçar; (ii) dificultar;
ou (iii) impedir ação, inclusive nos casos de ausência de resposta a intimação.
Ou seja, a referida sanção abarca circunstâncias em que há inércia, impedimento,
inexatidão ou atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento pela autoridade, com intuito de
obstaculizar a atuação da autoridade aduaneira/fiscal.
Voltando aos fatos, consoante narrado, entendeu a fiscalização que a nota fiscal
apresentada pela recorrente é incapaz de provar que os pneus vendidos ao Sr. Gastão foram
adquiridos no mercado nacional. Peço venia para colacionar trecho da autuação:
Na documentação apresentada pela empresa, foi enviada a nota fiscal n° 3842 da
empresa C. A. DAL POZZO PNEUS, emitida dia 31/06/2010, como comprovação da
aquisição no mercado interno dos pneus supostamente vendidos ao Sr. GASTÃO
MAHLE mediante a nota fiscal n° 54 6. Porém a nota fiscal apresentada não comprova
a entrada das mercadorias em seu estoque, visto que os pneus constantes na nota fiscal
n° 546 possuem descrição "PNEUS RALLY 175-70-13", ou seja, são pneus novos,
enquanto que os pneus constantes na nota fiscal da empresa C. A. DAL POZZO
PNEUS, possuem a descrição "PNEUS RECAUCH. PASSEIO", ou seja, pneus
recauchutados. Além disso, nesta última não foi mencionada nem a marca nem a
numeração dos pneus recauchutados.
Portanto, não pode ter sido feita a venda de uma merdadoria que nem sequer entrou no
estoque.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

Ao final, sugere que o documento seria inidôneo e, por isso, há evidente embaraço
à fiscalização pela recorrente em conluio com o adquirente Sr. Gastão, vejamos:
Do exposto, fica caracterizado que a empresa VICENTE CREMONEZ E CIA LTDA,
em conluio com o contribuinte GASTÃO MAHLE, embaraçou a ação de fiscalização
aduaneira ao emitir uma nota fiscal inidônia para que o Sr. GASTÃO pudesse
acobertar a entrada irregular de suas mercadorias no Brasil. Além disso,
demonstrou nova tentativa de embaraço à fiscalização ao apresentar como
comprovação da aquisição dos pneus constantes na nota fiscal n° 546, uma nota
fiscal de pneus diversos.
Comunga do mesmo entendimento o juízo a quo, quando afirma:
Entretanto, da análise dos documentos anexados aos autos, constata-se que, de fato,
não há provas de que a Nota Fiscal no 546 seja idônea. Do mesmo modo, a
superveniente retificação de dados da nota em questão (fl. 181), procedida pela
Autuada, não está respaldada por elementos hábeis que comprovem o alegado erro
de preenchimento.
A Nota Fiscal no 3842, emitida pela empresa C.A. Dal Pozzo Pneus em 31/06/2010 (fl.
183), apresentada pela Autuada com a finalidade de comprovar da aquisição no
mercado interno dos pneus supostamente revendidos ao Sr. Gastão Mahle, mediante a
nota fiscal n° 546, não fez prova para os fins pretendidos.
Como bem apontado pela fiscalização, a nota fiscal no 3842 não comprova a
entrada das mercadorias no estoque da impugnante, porquanto discrimina a
aquisição de "PNEUS RECAUCH PASSEIO", ou seja, pneus recauchutados,
enquanto que a Nota Fiscal n° 546 descreve a aquisição de "PNEUS RALLY 175-
70-13", ou seja, são pneus novos.
Destaca-se que a Nota Fiscal no 3842 não mencionada nem a marca nem a
numeração dos pneus recauchutados, apenas cita genericamente se tratar de pneus
recauchutados para passeio.
A declaração da empresa C. A. Dal Pozzo Pneus, fl. 184, de que trabalha com
prestação de serviços, bem como na venda de pneus de passeios recauchutados,
que ao final do processo recebem a marca "rally", também não comprova que os
pneus revendidos ao Sr. Gastão Mahle teriam sido adquiridos pela Autuada da
referida empresa e que se tratam de pneus recauchutados.
De outro lado, a recorrente defende que não houve embaraço, eis que
apresentados todos os documentos requeridos pela fiscalização, tão logo intimada mediante
Intimação no 141/2011. Ainda, esclarece que, de fato, a nota fiscal no 546 foi emitida com erro na
descrição da mercadoria, mas que sanado quando retificada. Portanto, ausente à subsunção do
fato à norma.
Frente ao cenário, cabe a este Colegiado decidir se estar-se diante de embaraço à
fiscalização decorrente de eventual falsidade na emissão da nota fiscal no 546 pela recorrente.

Da necessidade de diligência.
A priori, entendo que o processo não está maduro para julgamento, como será
demonstrado.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

O primeiro aspecto que demanda melhor investigação está atrelado à
comprovação quanto à entrada da mercadoria no estoque da recorrente.
Segundo consta a e-fl. 35, dentre o rol de documentos solicitados pela fiscalização
não constam o livro de registro de entradas, o livro razão e o livro caixa, referentes ao mês de
junho/2010 que, justamente, corresponde ao mês de compra dos pneus pela recorrente junto ao
fornecedor C. A. Dal Pozzo Pneus.
Além disso, observo que foi apontado na nota fiscal no 3842 referência à nota no
3839, que não consta nos autos.
De fato, não falha a autoridade fiscal ao afirmar que a nota fiscal no 3842 não
comprova o ingresso da mercadoria no estoque da recorrente, contudo, não se pode olvidar que
outros documentos podem auxiliar em tal análise.
Dito isso, a meu ver, os documentos solicitados pela fiscalização, são
insuficientes, merecendo maior investigação sobre os fatos, mediante exame dos documentos
contábeis como o livro de registro de entradas, o livro razão e o caixa.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que os autos retornem a Unidade de Origem e, assim seja a recorrente intimada
para apresentar, dentro do prazo de 20 dias, cópias do livro de registro de entradas, do livro razão
e do livro caixa/diário, referentes ao mês de junho/2010, bem como cópia da nota fiscal no 3839.
Vencido o prazo, com ou sem resposta pela recorrente, sejam os autos devolvidos
a esta Turma para prosseguimento do julgamento.
Sendo vencida na proposta acima, adentro na análise do mérito recursal.

Exame da peça recursal.
Vastamente dito, o presente expediente recursal está balizado sobre os seguintes
argumentos pela recorrente: (i) preliminarmente, que seja declarada a prescrição intercorrente; e,
(ii) no mérito, a. a inaplicabilidade da multa por embaraço à fiscalização; e, b. da necessidade de
observância do princípio da razoabilidade.

1. Das preliminares.
(i)
Da prescrição intercorrente.
A recorrente traz como argumento preliminar a ocorrência de prescrição
intercorrente, uma vez que passados longos sete anos sem movimentação dos autos.
Sem arrastar a discussão, não prospera o argumento da recorrente, porquanto
firmada a matéria quando da edição da Súmula CARF no 11, na qual está regimentalmente
vinculada esta Conselheira.
Institui a Súmula Vinculante CARF no 11, in verbis:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003
Dessarte, rejeito a preliminar, porque inaplicável ao caso.

(ii)
Da violação ao princípio da razoabilidade.
Ainda em sede preliminar, argumenta a recorrente que a manutenção da
penalidade imposta não se mostra razoável, porquanto ausente o suposto embaraço à
fiscalização.
A matéria de fundo, na verdade, diz respeito à inconstitucionalidade da multa
atribuída a recorrente. É cediço que este Colegiado não tem competência para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de qualquer norma
legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de
constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não conheço do fundamento dada a incompetência desta julgadora.

2. Do mérito.
(i) Da inexistência de embaraço.
Sem muitas delongas, conforme amplamente atestado, a multa lavrada pela
autoridade fiscal contra a recorrente tem suporte na nota fiscal no 546. Segundo a autoridade
aduaneira não há suporte fático-probatório de que a mercadoria oriunda daquela nota teve
entrada no estoque da recorrente como, ainda, documento contábil a consolidar a retificação
sofrida no documento.
Logo, sem provas substanciais estaria evidente o embaraço à fiscalização a partir
da emissão da nota fiscal no 546, que inidônea.
Entendimento mantido pelo juízo a quo, consoante a seguir:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

Entretanto, da análise dos documentos anexados aos autos, constata-se que, de fato, não
há provas de que a Nota Fiscal no 546 seja idônea. Do mesmo modo, a superveniente
retificação de dados da nota em questão (fl. 181), procedida pela Autuada, não está
respaldada por elementos hábeis que comprovem o alegado erro de preenchimento.
A Nota Fiscal no 3842, emitida pela empresa C.A. Dal Pozzo Pneus em 31/06/2010 (fl.
183), apresentada pela Autuada com a finalidade de comprovar da aquisição no
mercado interno dos pneus supostamente revendidos ao Sr. Gastão Mahle, mediante a
nota fiscal n° 546, não fez prova para os fins pretendidos.
Como bem apontado pela fiscalização, a nota fiscal no 3842 não comprova a entrada das
mercadorias no estoque da impugnante, porquanto discrimina a aquisição de "PNEUS
RECAUCH PASSEIO", ou seja, pneus recauchutados, enquanto que a Nota Fiscal n°
546 descreve a aquisição de "PNEUS RALLY 175-70-13", ou seja, são pneus novos.
Destaca-se que a Nota Fiscal no 3842 não mencionada nem a marca nem a numeração
dos pneus recauchutados, apenas cita genericamente se tratar de pneus recauchutados
para passeio.
A declaração da empresa C. A. Dal Pozzo Pneus, fl. 184, de que trabalha com prestação
de serviços, bem como na venda de pneus de passeios recauchutados, que ao final do
processo recebem a marca "rally", também não comprova que os pneus revendidos ao
Sr. Gastão Mahle teriam sido adquiridos pela Autuada da referida empresa e que se
tratam de pneus recauchutados.
A recorrente alega, ausência de embaraço, posto que apresentados todos os
documentos requeridos pela fiscalização e que a retificação na descrição da mercadoria na nota
fiscal no 546 se deu, porque a original emitida continha erro na descrição da mercadoria, e, por
fim, que inexiste subsunção do fato à norma.
Conclui-se da leitura dos autos que o ponto nodal para a solução da lide é se
houve a entrada da mercadoria oriunda da nota fiscal no 546 no estoque da recorrente.
De acordo com o que já foi longamente exposto, a autoridade fiscal intimou a
recorrente para apresentar os seguintes documentos (e-fl. 35):

A recorrente atravessou petição juntando (e-fl. 41 e seguintes):
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

Constata-se que a recorrente trouxe os documentos contábeis solicitados, como
ainda os documentos fiscais, exceto o comprovante de pagamento referente a nota fiscal no 546.
Pois bem. Apesar de omisso o citado comprovante, nota-se que o valor foi
lançado no livro diário, portanto há provas da emissão da nota e da receita (e-fl. 83), a seguir
demonstrado:

Ainda, infere-se do termo de intimação de e-fl. 35 a ausência de pedido para
entrega pela recorrente dos seguintes documentos, livro de registro de entradas, livro razão e
livro caixa, referentes ao mês de junho/2010.
A meu ver, os documentos solicitados pela fiscalização se mostram ínfimos.
Ora, a mercadoria comercializada por meio da nota fiscal no 546 ocorreu em
novembro/2010, enquanto que tais bens móveis foram adquiridos pela recorrente junto à empresa
fornecedora C. A. Dal Pozzo Pneus em junho/2010.
Logo, imprescindível a exposição dos documentos contábeis e fiscais relativos ao
mês de junho/2010. Ora, uma vez comercializados os pneus adquiridos pela recorrente em
junho/2010 (do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e a empresa C. A. Dal Pozzo
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.870 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001506/2011-36

Pneus), apenas os documentos alusivos a tal período tem o condão de demostrar a entrada da
mercadoria no estoque da recorrente, enquanto que os documentos de novembro são capazes,
apenas, de validar a saída.
À vista disso, não observo “embaraço à fiscalização”, já que os documentos
requeridos foram entregues pela recorrente, e eventual defeito no procedimento administrativo
não pode ser mantido como espécie de punição contra a recorrente.
Dessa maneira, observa-se patente vício no auto de infração, inclusive, a ensejar
nulidade do ato administrativo, de acordo com os artigos 119 e 120 do Decreto no 37/99.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto pelo cancelamento da autuação.

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital